Tribunal: TJDFT
Processo: 0725269-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. SALÁRIO BRUTO E LÍQUIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 11% dos rendimentos brutos do agravante, nos autos de ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos. O agravante pleiteia a redução do percentual para 11% sobre os rendimentos líquidos, alegando possuir outras filhas e dificuldades econômicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em avaliar se o valor arbitrado a título de alimentos provisionais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
4.A necessidade do alimentado é presumida, especialmente considerando sua idade (aproximadamente 13 anos).
5.A alegação de que o agravante possui outras filhas e dificuldades econômicas não é suficiente, por si só, para justificar a alteração da base de cálculo dos alimentos provisórios.
6.A dilação probatória é necessária para avaliar adequadamente a capacidade contributiva do agravante, não sendo possível, neste momento, alterar a decisão de primeiro grau, o que, contrariamente, resultaria em supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme art. 1.694, § 1o, do Código Civil, cuja dilação probatória, para avaliar adequadamente a capacidade contributiva do alimentante, é necessária. 2. A necessidade do alimentado é presumida, especialmente considerando sua idade."
____________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o; CF/1988, art. 229; Lei no 5.478/1968, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2023553, 0702582-86.2024.8.07.9000, Rela Desa. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, j. 17/07/2025, p. 17/08/2025; TJDFT, Acórdão 2028498, 0719068-49.2025.8.07.0000, Rela Desa. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j. 31/07/2025, p. 14/08/2025.